Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. DANO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora a importância de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) a título reparação de dano material. Pugna a recorrente pela reforma da sentença, ao fundamento de que as imagens acostadas comprovam que o veículo já possuía o dano objeto do pedido da autora antes mesmo de ingressar no estacionamento.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53029142), com custas e preparo regulares (ID 53029152 e ID 53029150) e não contrarrazoado.

3. Narra a autora que em 25/03/2023, entre 19h08 e 21h00, teve seu veículo avariado no estacionamento fornecido pela empresa ré, tendo registrado ocorrência policial e requerido administrativamente o reparo, restando indeferido seu pedido.

4. Dessa forma, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. A regra geral de distribuição do ônus da prova é estabelecida no art. 373 do CPC, segundo o qual ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por se tratar de uma relação consumerista, é possível operar-se a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito à prova cuja produção não é possível ou demasiadamente penosa ao consumidor, como no presente caso, exigir-se a demonstração de que imediatamente antes de entrar no estacionamento o veículo já encontrava-se avariado. No presente caso, a parte recorrente acostou imagens do veículo no momento em que o veículo da recorrida adentrava no estacionamento.

6. Em que pese a recorrente afirmar que as imagens acostadas demonstram que o veículo já se encontrava avariado antes de entrar no estacionamento, não é possível constatar o dano apontado nas imagens, seja por deficiência da qualidade da câmera/iluminação, seja pelo posicionamento inadequado.

7. Desse modo, conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula, 130 do STJ). É cediço que o estabelecimento privado responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos causados aos usuários, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do serviço é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento.

8. O dano cometido por terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrida não caracteriza excludente de responsabilidade civil por se tratar de violação ao dever de guarda e vigilância, não se admitindo a isenção da responsabilidade pelo dano ocorrido. O cenário em questão se amolda à Teoria do Risco da Atividade Negocial, art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.